Tribunal: TJMT
Processo: 1016973-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016973-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), ANDRE NEVES FANTONI - CPF: 081.328.897-54 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO
– IMPOSSIBILIDADE – INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – ANÁLISE DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES – PORTARIAS No 37015/2018/COR/SEFAZ

43/2019/CGE-COR/SEFAZ E 003/2019/CGE/SEFAZ –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Ao Poder Judiciário é vedado apreciar o mérito, a conveniência e a oportunidade que motivaram a conduta administrativa, permitindo-se, apenas e tão somente, a análise da legalidade estrita e dos requisitos formais exigidos para a prática do ato.

2. A concessão da tutela de urgência, na forma pretendida pelo Agravante, consistiria em ingerência indevida do Poder Judiciário em decisão de competência do Poder Executivo.
3. Conforme preceitua o §2o do art. 27 do Decreto no 232/2015, que estabelece o Regimento Interno da Corregedoria Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda, incumbe a Corregedoria Fazendária apurar a regularidade dos procedimentos e a aplicação da lei pelos seus servidores.

4.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela de urgência, interposto por
ANDRE NEVES FANTONI
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do mandado de segurança no
1031249-11.2021.8.11.0041
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos processos administrativos disciplinares instaurados pelas portarias 370-15/2018/COR/SEFAZ, 43/2019/CGE-COR/SEFAZ e 003/2019/CGE-COR/SEFAZ.

Relata que o Agravante é Fiscal de Tributos Estaduais da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e que, após uma denúncia sobre eventual favorecimento em julgamento tributário em que houve abertura de um procedimento administrativo disciplinar, a Corregedoria Fazendária iniciou “
uma verdadeira devassa na vida profissional (e em desfavor) do Agravante, tendo sido determinada a investigação de todos os seus julgamentos enquanto parecerista/julgador de processos administrativos tributários (...)
”.

Expõe que foram instaurados 3 (três) processos administrativos disciplinares, eivados de nulidade absoluta diante da investigação voltar-se contra a pessoa do Agravante, não se limitando a apuração de fatos, violando a legalidade, impessoalidade, razoabilidade e a segurança jurídica.

Assim, sustenta a nulidade das “Ordens de Serviço no 67/2017/COFAZ/SEFAZ e 058/2018/COFAZ/SEFAZ ou qualquer outra que tenha por objeto a investigação de atos indefinidos e não delimitados que investiga a pessoa do Reclamante e não fatos específicos, bem como todos os atos decorrentes, em especial, os Relatórios Parciais e os Processos Administrativos Disciplinares acima apontados que surgiram destes e seus eventuais desdobramentos e penalidades.

Ademais, argumenta que a revisão do trabalho fiscal determinada pela Corregedoria não seguiu o procedimento previsto no Decreto no. 6.123/05 e, portanto, diante da violação da legalidade estrita, devem ser anuladas todas as revisões dos julgamentos e seus efeitos decorrentes.

Forte nesses fundamentos, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão da tutela de urgência, em caráter liminar e
inaudita altera parts,
para determinar a imediata suspensão dos processos Administrativos Disciplinares portarias no 370-15/2018/COR/SEFAZ, 43/2019/CCGE-COR/SEFAZ e 003/2019/CGE-COR/SEFAZ, todos da Corregedoria Fazendária da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso, decorrentes das Ordens de Serviços impugnadas e Relatórios Nulos acima descritos, eis que aqueles derivam destes.

Ao fim, requer a nulidade das penalidades já impostas, devendo ser expedidos pela autoridade competente quaisquer atos necessários para o
status quo
do Agravante antes do início dos PAD’s e assim permanecendo até o julgamento do mérito da presente demanda, sob pena de multa diária.

No mérito, requer o provimento do presente agravo.

Intimado, o agravado rechaça a tese sustentada no presente recurso, pretendendo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma que não é hipótese de intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

De início, cumpre ressaltar que quando o administrador atua dentro da esfera de liberdade que a lei lhe confere, as suas decisões são decorrentes da valoração da oportunidade e conveniência de praticar o ato, o que consubstancia o mérito administrativo.

Disso decorre o chamado princípio da insindicabilidade do mérito administrativo, segundo o qual é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se na esfera de liberdade do administrador público, sob pena de violar a separação de Poderes.

Porém, é importante observar que a insindicabilidade é apenas do mérito administrativo. Em relação aos demais elementos (competência, finalidade e forma), qualquer ato, seja ele vinculado ou discricionário, está sujeito ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário.

Partindo dessa premissa para a análise do presente caso concreto, é evidente não cabe ao Judiciário examinar, na espécie, os critérios de conveniência e oportunidade - o mérito do ato - que levou a administração à providência de abertura do inquérito, da investigação ou até mesmo do processo administrativo contra o servidor público, sob pena de se imiscuir em seara imprópria.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE –
INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO
– ANÁLISE DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ADMINISTRATIVO COM BASE NO ARTIGO 77, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL No 7.692/2002 – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1
. Ao Poder Judiciário é vedado apreciar o mérito, a conveniência e a oportunidade que motivaram a conduta administrativa, permitindo, apenas e tão somente, a análise da legalidade estrita e dos requisitos formais exigidos para a prática do ato.
2. A atribuição de efeito suspensivo, na forma pretendida pela impetrante,
consistiria em ingerência indevida do Poder Judiciário em decisão de competência do Poder Executivo.
3. Possibilidade de que o Conselho Estadual de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CEDEM analise o pedido de concessão de efeito suspensivo com base no artigo 77, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.692/2002, afastando a alegação de que inexiste previsão legal para tanto.
(N.U 1009914-09.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PERDA DE MANDATO DE CONSELHEIRO TUTELAR- RECURSO DE APELAÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AFASTADAS - LEI DE REGENCIA 546/2002 – LEGALIDADE DO PAD – PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, cabe ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2.
Ausente qualquer vício que possa macular o procedimento administrativo disciplinar, a decisão administrativa de perda do mandado de Conselheiro Tutelar deve ser mantida.

3. Recurso desprovido.

(N.U 0003897-28.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

Extrai-se que pretensão recursal refere-se ao “
reconhecimento da nulidade dos processos administrativos por ter-se investigado a pessoa do Agravante, e não fato específico do qual a Autoridade Julgadora tomou conhecimento
”.

Ao analisar o pedido da liminar, o Magistrado
a quo
proferiu a seguinte decisão:

No caso dos autos, após análise dos documentos anexados com a inicial, observo a ausência de elementos para o deferimento da tutela. Consta da Portaria Conjunta n. 003/2019/CGE-COR/SEFAZ [id. 64909787] a instauração de processo administrativo disciplinar contra o autor, por ‘deixar de observar a legislação vigente quando do julgamento do pedido de revisão do Aviso de Cobrança Fazendário n. 606998/76/68/2011 (e-process n. 5112133/2011), requerido pela empresa Cheminova Brasil Ltda., cancelando indevidamente o débito que fora imputado à empresa’.

Em relação a Portaria n. 370-15/2018/COR/SEFAZ [id. 64911220] consta a instauração de processo administrativo disciplinar por ‘omitir-se na juntada de documentos no PAT, fragilizando a decisão proferida, bem como desonerar irregularmente a empresa Votorantim Cimentos Brasil S/A no processo n. 5240714/2013, quando do julgamento do Pedido de Revisão dos Avisos de Cobrança Fazendários n. 871121, 871093 e 871149/76/68/2013, reduzindo o valor do crédito tributário constituído, em desacordo à norma tributária’.

Por sua vez, consta da Portaria Conjunta n. 43/2019/CGE-COR/SEFAZ [id. 64912493] a instauração de processo administrativo disciplinar por ‘nos anos de 2013 e 2014, desonerar irregularmente a empresa Fiagril Ltda., no e-process n. 5019317/2012, quando da análise do Pedido de Revisão da Notificação de Lançamento NL n. 825973/53/32/2011 e nos e-process n. 5272823/2013 e 5044136/2014, quando da análise do Pedido de Revisão de Lançamento e do Recurso Voluntário do Termo de Intimação n. 141323000952013325, reduzindo indevidamente os valores dos créditos tributários constituídos, em desacordo com a norma tributária; a alterar o crédito tributário constituído por meio da NAI n. 201546000422010013 (Cerealista Londrina), quando do julgamento em 1a instância do e-process n. 5110688/2012, mediante exclusão de diversas notas fiscais do lançamento tributário, utilizando indevidamente o PIN (Protocolo de Ingresso de Mercadoria Nacional), sem a devida constatação do ingresso das mercadorias nas áreas incentivadas disponibilizadas pela SUFRAMA, em desacordo com o estabelecido pelo Decreto n. 3.803/2004; agir de maneira desleal e contrária aos princípios da administração pública’.

Em relação a essas apurações, constato a observância ao previsto no art. 76 da Lei Complementar Estadual n. 207/2004, pois constou os motivos que a ensejaram, a qualificação individual do acusado, minuciosa atribuição dos fatos atribuídos ao acusado e os dispositivos legais, em tese, violados.

Também deve ser mencionado, por relevante, que o autor apresenta argumentação genérica sobre irregularidades na condução do processo administrativo disciplinar; não demonstrou, de forma direta e objetiva, qualquer violação ao devido processo legal administrativo.

É possível afirmar, neste juízo de cognição horizontal, que o autor não demonstrou a probabilidade do direito, o que é suficiente para o indeferimento da tutela provisória de urgência.

Posto isso, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.

Pois bem.

Após detida análise do caderno processual, verifica-se que
a pretensão recursal não merece ser acolhida.

Cumpre ressaltar que o Agravante apresenta sua linha de raciocínio com vistas à ilegalidade do procedimento administrativo a partir das considerações delineadas pelo Decreto no 6.213/2005 (antigo Regimento Interno da Corregedoria Fazendária), porém este regimento encontra-se revogado desde 24/08/2015 pelo Decreto no 232/2015.

Nessa conjuntura, diversas argumentações utilizadas pelo Agravante estão em dissonância com o regramento vigente do Regimento Interno da Corregedoria Fazendária, estabelecido pelo Decreto no 232/2015.

Seguindo a lógica do Regimento Interno vigente, a Administração Pública tem o dever de apurar notícia de irregularidade, com destaque para o poder de fiscalizar as atividades exercidas por seus servidores e demais pessoas a ela ligadas, exigindo-lhes uma conduta adequada aos preceitos legais e morais.

Inclusive,
in casu
, esse entendimento é firmado pelo art. 2o do Decreto no 232/2015, a qual estabelece a missão da Corregedoria Fazendária:

Art. 2o É missão da Corregedoria Fazendária assegurar o combate à improbidade administrativa e o desvio de conduta de servidor fazendário, visando a regularidade dos procedimentos e a correta aplicação da legislação pertinente.

Com efeito, diante de uma situação potencialmente irregular, a envolver servidores públicos no exercício de suas atribuições legais, caberá à Administração, por intermédio das autoridades que a representam, promover, de pronto, a adequada e suficiente apuração, com a finalidade de punir o servidor faltoso e de restaurar a ordem pública, ora turbada com a prática de determinada conduta infracional.

Em consonância, tem-se o entendimento do art. 10o do Decreto no 232/2015, que, em um rol exemplificativo, estabelece diversas competências à Corregedoria Fazendária, atribuindo poderes amplos para cumprir sua missão institucional:

Art. 10 Compete à Corregedoria Fazendária:

I - executar inspeção, correição e auditoria interna no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, visando à regularidade dos procedimentos e à correta aplicação da legislação pertinente;
II - revisar e acompanhar os trabalhos de fiscalização e arrecadação de tributos estaduais, inclusive junto a contribuintes, para suprir lacunas ou apurar irregularidades;
III - receber e apurar denúncias ou representações de irregularidades ou desvios de conduta funcional e promover os procedimentos disciplinares cabíveis, nos termos da legislação aplicável;
IV - convocar servidor fazendário, terceirizado ou estagiário, para prestar esclarecimentos e informações de interesse da Administração Pública;
V - coletar, com autorização do Corregedor Fazendário, junto a quaisquer órgãos ou entidades, públicos ou privados, desta ou de outras unidades da Federação, inclusive contribuintes, dados e informações, no interesse das ações desencadeadas pela Corregedoria Fazendária, analisando-os em caráter sigiloso;
VI - requisitar informações junto a particulares ou quaisquer órgãos da administração pública estadual, bem como realizar diligências necessárias para exame da matéria de sua área de atuação, analisando-as em caráter reservado;
VII - manter sistema de pesquisa, coleta de dados e seleção de informações sobre assuntos de interesse da sua área de atuação;
VIII - realizar sindicância para apurar irregularidades ou desvio de conduta funcional;
IX - assessorar o Secretário de Estado de Fazenda, nas questões de natureza disciplinar, bem como na constituição de comissão de processos administrativos disciplinares;
X - realizar inspeções, correições, diligências e verificações nos órgãos da Secretaria de Estado de Fazenda;
XI - sugerir medidas necessárias à racionalização e eficiência dos serviços fazendários;
XII - recomendar, fundamentadamente ao Secretário de Estado de Fazenda, a aplicação de qualquer espécie de sanção disciplinar ou medidas preventivas;
XIII - propor, motivadamente, ao Secretário de Estado de Fazenda, a instauração de procedimento administrativo disciplinar contra servidores da SEFAZ;
XIV - propor, motivadamente, ao Secretário de Estado de Fazenda, a alteração de normas ou procedimentos que visem melhorar ou aperfeiçoar a eficácia do sistema de controle interno, com vistas à prevenção de irregularidades;
XV - sugerir, motivadamente, ao Secretário de Estado de Fazenda, o afastamento de servidor público que esteja sendo submetido à correição, sindicância ou processo administrativo disciplinar, quando cabível;
XVI - julgar os processos de Sindicância, envolvendo servidores públicos da SEFAZ, e aplicar as sanções administrativas correspondentes e as que lhe forem delegadas;
XVII - divulgar e fazer cumprir normas sobre a disciplina, aplicáveis aos servidores da Secretaria de Estado de Fazenda, mantendo estreito relacionamento com entidades de classe dos servidores fazendários, com o objetivo de obter colaboração para o desenvolvimento de trabalhos inerentes à ética profissional;
XVIII - proceder ao acompanhamento e revisão dos serviços de fiscalização, inclusive durante a sua realização;
XIX - elaborar trabalho técnico-educativo preventivo com o objetivo de reduzir irregularidades no âmbito Fazendário;
XX - solicitar a instauração de inquérito policial sempre que o fato caracterizar ilícito penal ou apontar participação de terceiros não pertencentes ao quadro de servidores da Secretaria.
XXI - elaborar o regimento da Corregedoria Fazendária, para apreciação do Secretário de Estado de Fazenda;
XXII - expedir ou aprovar os atos administrativos relativos às suas atribuições;
XXIII - exercer outras atividades correlatas no âmbito da Corregedoria Fazendária, não descritas nos incisos anteriores que visem à realização dos objetivos propostos.

In casu
, examinando as razões que ensejaram a instauração dos procedimentos impugnados, não se observa, qualquer afronta aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, conforme alega o Agravante.

Ademais, a revisão dos julgamentos não consubstancia
“investigações irrestritas
”, visto que foi instituída por autoridade competente para apurar a regularidade dos procedimentos e a aplicação da lei pelo fiscal, nos exatos termos do §2o do art. 27 do Regimento Interno da Corregedoria Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda (Dec. 232/15),
in verbis
:

§ 2o A revisão não é meio primário de constituição de crédito tributário e sim modo de assegurar a apuração e o combate à improbidade administrativa e ao desvio de conduta de servidor, objetivando identificar a regularidade do procedimento e a correta aplicação da legislação vigente pelo agente
.

Destarte, não demonstrada, em cognição sumária, a probabilidade do alegado vício apto a ensejar a nulidade dos processos Administrativos Disciplinares portarias no 370- 15/2018/COR/SEFAZ, 43/2019/CCGE-COR/SEFAZ e 003/2019/CGE-COR/SEFAZ, mantém-se a decisão de primeira instância, em observância à presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022